Tribunal: TJMT
Processo: 1005404-08.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento no 1005404-08.2018.8.11..0000
Recorrente: ALESSANDRO JOSE DA SILVA
Recorrida: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário (id. 93325471) interposto por ALESSANDRO JOSE DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício (id. 85395462).
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que o recurso extraordinário foi interposto em 06/07/21 sem o recolhimento das custas do recurso e tampouco houve o requerimento de justiça gratuita.
Nesse sentido, a certidão de id. 93417499:
“Certifico que o Recurso Extraordinário, ID no 93325471, foi interposto neste Tribunal sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Recorrente é representado por Defensor Público e não consta deferimento de justiça gratuita nestes autos.” (grifei)
Ressalta-se que o simples fato de estar representado por Defensor Público, não lhe garante o direito a justiça gratuita, ainda mais quando sequer há o referido pedido.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso extraordinário, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça